Tribunal: TJDFT
Processo: 0721611-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA CÍVEL PROCESSO: 0721611-93.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF EMBARGADO: ACUMULADORES MOURA S A DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos pela COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ-DF contra decisão desta Presidência que indeferiu a suspensão da decisão liminar proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do mandado de segurança no 0702741-43.2023.8.07.0018. Sustenta, em síntese, que a decisão foi omissa porquanto não apresentou fato relevante que por si só justificasse o indeferimento da medida pleiteada. Aduz que não há como entender de modo diverso que não seja pelo comprometimento em larga escala do sistema metroviário, uma vez que cada vez mais trens estão circulando com baterias recondicionadas, sem as devidas condições técnicas. Pugna, por fim, pelo acolhimento dos aclaratórios, atribuindo-lhes caráter infringente para determinar a suspensão imediata da decisão liminar proferida no referido mandamus. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Com efeito, pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional ocorra omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, em que a parte a qual os opõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do julgado. Na hipótese dos autos, ao contrário do que afirma a embargante, a decisão desta Presidência não padece de qualquer dos aludidos vícios. Além de não restar demonstrado o comprometimento significativo da malha metroviária do Distrito Federal, a decisão objurgada se fundamentou também na falta de adequado planejamento na manutenção dos trens do metrô, pois a vida útil das baterias (7 a 8 anos) é fato conhecido da embargante, não se tratando de uma situação atípica ou excepcional. Desse modo, como restou pontuado na decisão embargada, não cabe atribuir à liminar proferida no mandado de segurança, que apenas zelou pela legalidade da licitação, o grave prejuízo à ordem pública e social. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida. Nesse sentido, confira-se a seguinte decisão do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO VERIFICADA (CPC/2015, ART. 1.022). EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. (...) (EDcl no AgInt no AREsp n. 956.989/MS, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 1/7/2022.) Assim, diante da inexistência de qualquer omissão no pronunciamento judicial vergastado, mantenho a decisão de ID no 47406331, por seus próprios fundamentos. III – Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007